Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732352-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . APELADO: JOSE RICHELIEU DE ANDRADE FILHO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Indenizatória interposta por JOSÉ RICHELIEU DE ANDRADE FILHO em face de ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A e DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., objetivando a reparação por danos morais em razão de falha no atendimento hospitalar e laboratorial. Em sede de contrarrazões ID 19129561, o autor preliminarmente requer a deserção das apelações interpostas pelos réus. No mérito, pelo não provimento desses recursos. Além disso, verifica-se que o Laboratório réu interpôs recurso de Apelação ID 19129548 em 03/07/2020, tendo sido o recolhimento do preparo apresentado somente em 07/07/2020 (ID 19129551). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intimem-se os réus para que, querendo, se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar em contrarrazões. Na oportunidade, intime-se o réu Diagnósticos América S.A. para que efetue o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC. Após, venham novamente os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília, 18 de setembro de 2020 12:57:09. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador